Tribunal: TJES
Processo: 0026860-11.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026860-11.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: ALEX RIBEIRO DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026860-11.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEX RIBEIRO DE SOUZA, GABRIEL GOMES FERREIRA, GEORGE BITENCOURT DE OLIVEIRA NOVAIS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX RIBEIRO DE SOUZA, GABRIEL GOMES FERREIRA, GEORGE BITENCOURT DE OLIVEIRA NOVAIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 37 DA LEI Nº 11.343/06. 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA.

2
.
RECURSO DEFENSIVO
.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. ART. 580 DO CPP.
4.
JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
5
.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
,
IMPROVIDOS OS
APELOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO RÉU
.
1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
Inexistindo provas suficientes de autoria no sentido de que os réus tenham praticado o crime de tráfico de drogas, a manutenção da desclassificação para o crime previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

2
.
RECURSO DEFENSIVO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
. Considerando as penas arbitradas em patamar inferior ao de 4 (quatro) anos, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução, sendo necessária a extensão dos efeitos aos corréus, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.
4.
O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
. Recursos conhecidos, improvidos os apelos do Ministério Público e dos dois primeiros réus e parcialmente provido o apelo do terceiro réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO TERCEIRO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026860-11.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEX RIBEIRO DE SOUZA, GABRIEL GOMES FERREIRA, GEORGE BITENCOURT DE OLIVEIRA NOVAIS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX RIBEIRO DE SOUZA, GABRIEL GOMES FERREIRA, GEORGE BITENCOURT DE OLIVEIRA NOVAIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos réus
ALEX RIBEIRO DE SOUZA, GABRIEL GOMES FERREIRA
e
GEORGE BITENCOURT DE OLIVEIRA NOVAIS
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 37 da Lei nº 11.343/06, às penas definitivas de 2 (dois) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa (
ALEX
e
GEORGE
) e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa (
GABRIEL
), todos para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de agosto de 2016, os denunciados traziam consigo 18 (dezoito) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de um rádio comunicador com carregador, três aparelhos celulares e a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em espécie.

Nas razões recursais, requer o Ministério Público a condenação dos réus nas iras do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

As defesas dos réus
GEORGE
e
ALEX
requereram a absolvição por insuficiência probatória, enquanto a defesa do réu
GABRIEL
pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do recurso interposto pelo Ministério Público, referente ao pedido de condenação dos réus nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, bem como ao pedido das defesas de
GEORGE
e
ALEX
referente à absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim de ocorrência n. 29754280, laudo pericial de exame químico n. 18.624/2016, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria delitiva, observo que não restou demonstrada nos autos em relação ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, mas sim quanto ao crime contido no artigo 37 da referida lei.

Interrogados em juízo, todos os réus negaram que exerciam a traficância das substâncias entorpecentes apreendidas.

GABRIEL
afirmou que a droga encontrada foi forjada, entretanto, o rádio estava de fato dentro da residência. Complementou que estava dormindo juntamente a
ALEX
quando os policiais chegaram ao imóvel, ao passo que
GEORGE
trabalhava como olheiro para o tráfico.

Questionado, disse que não estava trabalhando na data em que foi preso, sendo que estava apenas dormindo naquela residência há quinze dias, pois estava sendo ameaçado em Aracruz.

Afirmou, por fim, que foi ele quem abriu a porta para os policiais e entregou-lhes o rádio comunicador.

ALEX
, por sua vez, disse que receberia R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia para realizar o trabalho de “olheiro”, sendo que
GEORGE
também exercia essa função.

Sobre
GABRIEL
, afirmou que era a primeira noite que ele dormia naquela casa, em total contradição ao que o próprio
GABRIEL
afirmou, já que disse que estava no local há quinze dias.

Por fim, GEORGE revelou que os fatos narrados na exordial não eram verdadeiros, dizendo que conheceu
ALEX
e
GABRIEL
através de Miriam, uma menina que conheceu através de uma rede social.

Disse, ainda, que estava dormindo quando a polícia militar chegou ao local e que nada foi apreendido dentro da residência.

Vejamos, por outro lado, as declarações prestadas pelos policiais militares Felipe Cabral e Welton Freitas de Azevedo, também em juízo:

“
[...] que se recorda da ocorrência; que reconhece os acusados ALEX e GABRIEL presentes nesta audiência; que se recorda quando os três acusados estavam com o grupo originário, que portava armas e rádios comunicadores, e viu quando os três acusados correram e ingressaram na residência; que perseguiu os três acusados e os abordou imediatamente após entrarem na residência; que no local só existia um cômodo e não havia móveis, apenas o colchão; que a casa era situada em local estratégico e utilizada por olheiros do tráfico para acompanhar as incursões da polícia no bairro Bonfim; que quem encontrou a droga foi o PM Azevedo e o depoente não se recorda muito bem aonde ela estava, acreditando estar em uma mochila; que o rádio comunicador estava em cima do colchão; que os acusados ficaram quietos no momento da abordagem; que ao ingressarem na residência e após abordarem os acusados os policiais aumentaram o volume do rádio comunicador e ouviram quando outros traficantes pediam informações sobre a localização dos policiais; que não conhecia os acusados anteriormente e não os abordou depois dos fatos [...]”. (PM Felipe Cabral)

“
[...] que se recorda da ocorrência; que se recorda do acusado ALEX presente nesta audiência e esclarece que depois dos fatos narrados na denúncia já o abordou outras vezes por suspeita de tráfico de drogas em locais de comercialização de drogas; que também se recorda do acusado GABRIEL presente nesta audiência; que antes dos fatos narrados na denúncia não havia abordado nem GABRIEL nem ALEX; que no dia dos fatos avistou um grupo com mais de oito homens, alguns armados, outros com rádio comunicadores e outros com sacolas nas mãos, suspeitando o depoente de ser substâncias entorpecentes; que ao dar ordem de parada os homens correram, sendo que o depoente visualizou os acusados ALEX e GABRIEL na formação originária daquele grupo e no momento em que correram e se esconderam dentro de uma residência, situada a uma distância aproximada de cinquenta metros; que na perseguição ingressou na referida residência e abordou os três acusados em pé no quarto; que a residência era uma kit net e tinha apenas uma geladeira e um colchão; que a droga apreendida estava em cima do colchão e o depoente acredita que era maconha; que não se recorda com quem estava o rádio comunicador; que também foi apreendido no local uma base para carregar o rádio comunicador; que a casa era situada em local estratégico e possuía insulfilme na janela que possibilitava total acompanhamento das incursões da polícia militar no bairro Bonfim; que ao realizar a abordagem dos três acusados, os acusados GEORGE e GABRIEL informaram que não residiam no local e teriam ido para o Bonfim para exercer a vigilância do tráfico de drogas na referida casa; que o acusado GABRIEL informou que era de Aracruz [...]”. (PM Welton Freitas de Azevedo)

Observa-se que os militares foram uníssonos ao atestarem a atuação dos três réus enquanto olheiros do tráfico de drogas local.

Ressalta-se, ainda, o fato de que um dos militares aumentou o volume do rádio comunicador após a apreensão, o que tornou possível ouvir um indivíduo em atividade para o tráfico perguntando sobre a localização da guarnição, restando evidenciado que os réus estavam em atividade para o tráfico de drogas, como colaboradores.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Importa destacar que a configuração do crime previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06 não demanda demonstração de estabilidade ou permanência, pressupondo a conduta vínculo esporádico e eventual.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA. OLHEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que se mostra indispensável, para fins de configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente dos acusados com outros indivíduos, o que, consoante as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, não ocorreu, razão pela qual indevida a condenação, não havendo falar em exame aprofundado da prova 2. Admite-se a desclassificação para a capitulação jurídica nos termos do art. 37 da Lei de Drogas, à conduta de "olheiro", quando não demonstrada na origem a prática mediante contribuição estável e permanente aos destinatários das informações que possibilitariam o cometimento do tráfico de drogas, já que a referida figura típica pressupõe o vínculo esporádico e eventual. 3. Em regra, não se presta o remédio heróico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, em casos de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 4. Incabível a valoração negativa das consequências do crime, diante da associação criminosa em questão espalha grande temibilidade no seio de toda uma comunidade, porquanto fundamentado em circunstâncias inerentes ao tipo penal e na gravidade abstrata do delito. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 632.550/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021).

Dessa forma, entendo que as provas contidas no caderno processual são aptas a demonstrar que os réus colaboravam como informantes para grupo que realizava tráfico de drogas, sendo suas condutas tipificadas como o crime previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06.

Como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] em que pesem os argumentos sustentados, nota-se pelos elementos de convicção coligidos aos autos que os apelantes foram flagrados pelos policiais militares em local estratégico, utilizado por olheiros do tráfico para acompanhar as incursões dos agentes de segurança pública no Bairro Bonfim, nesta Capital, não havendo qualquer outra prova que aponte que os apelantes estavam comercializando drogas”
.

Em casos como o que ora se apresenta, mister se faz uma análise cuidadosa da sentença, tendo em vista que o Magistrado teve a oportunidade de estar frente a frente com as testemunhas e os réus, deles extraindo aspectos subjetivos tais como tom de voz, expressão facial e linguagem não-verbal, que notadamente servem como instrumentos de aferição da veracidade das alegações que fundamentaram o
decisum
.

Portanto, imperiosa a manutenção da condenação dos réus pelo cometimento do crime previsto no art. 37 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar na condenação dos mesmos pelo crime de tráfico de drogas nem na absolvição por insuficiência probatória
.

Seguindo na linha de irresignação, a defesa de
GABRIEL
requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que verifico merecer acolhida.

Deste modo, considerando as penas arbitradas em patamar inferior ao de 4 (quatro) anos, substituo a pena privativa de liberdade do réu
GABRIEL
por 2 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução, bem como estendo os efeitos aos corréus
ALEX
e
GEORGE
, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS GEORGE E ALEX E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU GABRIEL,
tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com extensão dos efeitos aos corréus, nos moldes da fundamentação supra, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.